Tribunal: TJDFT
Processo: 0734017-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734017-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARA DE COMERCIO BRASIL &amp; REPUBLICA DOMINICANA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, NASCIMENTO DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAMARA DE COMERCIO BRASIL &amp; REPUBLICA DOMINICANA LTDA em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0734134-08.2021.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de nulidade da citação. Ausente pedido liminar, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 51336288. Conforme certidão ID 54397327, o feito foi pautado para julgamento em sessão presencial, a se realizar na data de 31/01/2024. Em petição ID 55266963, a parte agravada comunica a prolação de sentença que homologou acordo entre as partes nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, estando o feito já pautado para julgamento, sobreveio sentença de mérito (ID 179199295 dos autos de origem), fato que prejudica qualquer análise acerca de eventuais desacertos quanto a procedimentos da fase postulatória. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2024 14:26:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora